Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-39.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING” E “PHISHING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que em 19 de abril de 2022 recebeu ligação telefônica do número (61) 4004-4828 na qual a pessoa que se dizia preposta do Itaú Unibanco informou suposta tentativa de fraude em sua conta e solicitou que realizasse alguns procedimentos junto ao aplicativo do banco em seu telefone celular; b) no dia seguinte após a realização dos procedimentos, percebeu ter sido vítima de fraude diante da realização de duas transações via “pix” em sua conta bancária, uma no valor de R$1.397,00, e outra no valor de R$998,00, totalizando R$2.395,00 de prejuízo; c) ação ajuizada pela requerente à reparação dos danos materiais (R$2.395,00) e morais; d) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, a qual a condenou a restituir o valor de R$2.395,00.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
III. No mérito, conforme entendimento externado em julgamento de caso semelhante por esta Turma Recursal (acórdão 1647869, DJe 16.12.2022), há de ser aplicada a mesma lógica adotada pela Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a qual assim dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
IV. No caso concreto, a partir da narrativa e das provas produzidas, constata-se que a requerente foi vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller ID”, falsificador de identificador de chamadas) e “phishing”, de forma que se torna necessário o esclarecimento sobre o “modus operandi” da fraude perpetrada.
V. O “spoofing” consiste em mascarar um número de telefone e fazer com que a rede telefônica indique ao receptor de uma chamada qualquer número escolhido pela pessoa que pratica a falsificação (e não o número que de fato é originada a chamada), de modo que o falsificador se disfarça como um usuário ou dispositivo confiável, a fim de praticar a fraude. Ocorre, por assim dizer, uma espécie de “clonagem” do número telefônico da central de atendimento.
VI. Nesse contexto, a utilização do número de telefone do banco por um terceiro estelionatário foge totalmente ao controle da instituição financeira e é cometido absolutamente à sua revelia, pelo que não há qualquer prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte do banco. A responsabilização da instituição financeira, nesse caso, se assemelha à responsabilização de uma pessoa pelo estelionato praticado por outra, usando seu nome. Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1605483, DJe 25.8.2022.
VII. Ademais, a própria requerente teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao realizar os procedimentos orientados pelos falsários através da ligação telefônica. Essa conduta do consumidor não observou os diversos informativos, cartilhas e orientações sobre como evitar fraudes (Manual de Segurança do “PIX”, campanhas de conscientização, comunicações nas centrais de atendimento) divulgados preventivamente pela instituição bancária (id 41946170).
VIII. A fraude ocorreu inicialmente não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, instalação de aplicativo no celular, inserção de login e senha, entre outros).
IX. Por outro lado, em que pese o inicial atuar não diligente da requerente, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil da consumidora, com vistas a evitar ou minorar os danos.
X. Nessas circunstâncias, não se mostra proporcional atribuir o evento danoso exclusivamente à culpa da consumidora, mas sim também à falha de segurança no sistema de reconhecimento de quebra de perfil ofertado pelo banco requerido. Por consequência, há de se reconhecer a culpa concorrente entre os litigantes.
XI. Nesse quadro fático-jurídico, em que há o reconhecimento da culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional às circunstâncias do caso concreto e à capacidade econômica das partes, de forma que, no presente caso, os prejuízos detectados (R$ 2.395,00) devem ser divididos igualmente entre a instituição bancária e a consumidora (R$ 1.197,50 para cada uma das partes) (Lei 9.099/1995, artigo 6o).
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir pela metade o valor a ser ressarcido à recorrida pela recorrente, cuja obrigação passará ao valor de R$ 1.197,50 (mil e cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55).